Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass. Far/Far. Pop/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 894/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 1139/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2431/2023-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas Sra. Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Marins e da Farmácia Mila Fonseca Eireli- ME, condenando-as em débito solidário, e aplicando multa à primeira responsável; considerando que neste momento os responsáveis acima mencionados ingressam com recurso de revisão (R006, peças 288 a 300); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 2431/2023-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos I e II do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que as recorrentes se limitam, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME e Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e em determinar seja comunicado às interessadas o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 037.158/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmacia Mila Fonseca Eireli - ME (06.238.882/0001-04); Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins (XXX.296.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Igor Huady Cerqueira Ribeiro (38352/OAB-BA), representando Farmacia Mila Fonseca Eireli - ME; Igor Huady Cerqueira Ribeiro (38352/OAB-BA), representando Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.